Tribunal: TJDFT
Processo: 0001727-62.2004.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DELITO ÚNICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. UTILIZAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas das vítimas, não deixam dúvidas de que o réu foi um dos autores do crime de roubo circunstanciado.
2. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de quatro vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não unicidade de crimes.
3. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem 04 (quatro) crimes, aplica-se a fração de 1/4 (um quarto).
4. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018 (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima), reduzir o quantum de aumento pela análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e diminuir o quantum de exasperação em face do reconhecimento do concurso formal de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto), reduzindo a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.